Tribunal: TJPA
Processo: 0008502-93.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008502-93.2017.8.14.0024

APELANTE: GEOVANE DE SENA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, CP), em razão de dois eventos delitivos nos quais, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu motocicleta e, posteriormente, outros bens de múltiplas vítimas, sendo-lhe imposta pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por nulidade do reconhecimento e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com redução da pena-base, substituição da pena, alteração do regime e afastamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório produzido sob contraditório judicial demonstra, de forma coerente e harmônica, a materialidade e autoria delitivas, afastando a alegação de insuficiência de provas.

A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Os depoimentos testemunhais, inclusive de policiais, são válidos e dotados de eficácia probatória quando coerentes e convergentes com os demais elementos dos autos.

O reconhecimento pessoal não observa nulidade automática pela inobservância do art. 226 do CPP, tratando-se de formalidade recomendável, sobretudo quando corroborado por outras provas e confirmado em juízo.

A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento, mas em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos das vítimas, autos de reconhecimento e elementos documentais.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico e encontra-se devidamente fundamentada, com valoração negativa idônea das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A exasperação da pena-base é legítima quando baseada em elementos concretos, como maior reprovabilidade da conduta, violência empregada e prejuízo efetivo à vítima.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante do não preenchimento dos requisitos legais, especialmente em razão do quantum da pena.

O regime inicial fechado é adequado à pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

A pena de multa é de aplicação obrigatória, por integrar o preceito secundário do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por roubo majorado pode se fundamentar na palavra firme das vítimas corroborada por outros elementos probatórios. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento quando confirmada por outras provas. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis. 4. A pena de multa e o regime inicial fechado são obrigatórios quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 93, IX; art. 129, I. CP, arts. 33, §2º, “a”; 44, I; 59; 71; 157, §2º, I e II. CPP, arts. 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024; STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.08.2012; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de GEOVANE DE SENA SILVA, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Consta dos autos que, em 11/06/2017, por volta das 12h30min, o apelante, conhecido como “pipoca”, em unidade de desígnios com outro agente, mediante emprego de arma de fogo, rendeu as vítimas TAIANE DE SOUZA LIMA, FRANCIENE ALVES DE SOUZA, KATIANE SOUZA LIMA e JONAS FERNANDES LIMA, subtraindo, mediante grave ameaça e agressões físicas, uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor branca, placa QDG-5916.

Posteriormente, em 18/06/2017, entre 19h20min e 20h, utilizando o veículo anteriormente subtraído e agindo em concurso com comparsa, mediante grave ameaça com arma de fogo, o apelante subtraiu bens das vítimas EDNALDO LUCAS PINTO DA SILVA, YANESSA SILVA DE OLIVEIRA, SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, HEMERSON DOS REIS e DAYANE FERREIRA DE AGUIAR, consistentes em aparelhos celulares e capacetes.

Em razão desses fatos, o apelante foi denunciado em 29/06/2017 como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 e art. 71, todos do CPB
, por quatro vezes, tendo a denúncia sido recebida em 10/07/2017, com o regular prosseguimento da instrução processual.

Encerrada a fase instrutória, após alegações finais das partes, sobreveio sentença condenatória em 18/12/2017, que reconheceu a prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, todos do CPB
, fixando a pena em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 265 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, no qual pleiteia a absolvição, sob alegação de nulidade do reconhecimento e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no
art. 44, I do CPB
, alteração do regime inicial para o aberto e afastamento ou redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Observa-se que a condenação do apelante não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento pessoal, circunstância que afasta a incidência das recentes orientações jurisprudenciais que exigem maior rigor na observância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
.
In casu
, a autoria delitiva encontra-se amparada em um conjunto probatório harmônico e convergente, formado tanto por provas orais quanto por elementos documentais constantes dos autos.

As vítimas TAIANE DE SOUZA LIMA, FRANCIENE ALVES DE SOUZA e JONAS FERNANDES LIMA, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao reconhecer o apelante como o autor do roubo, descrevendo de forma segura a dinâmica dos fatos, inclusive destacando o emprego de arma de fogo e a grave ameaça exercida. Ressaltaram, ainda, que o réu, quando de sua prisão, trajava as mesmas vestes utilizadas no momento do delito, o que reforça a correlação entre o agente e a prática criminosa.

No mesmo sentido, as vítimas HEMERSON DOS REIS, DAYANE FERREIRA DE AGUIAR e EDNALDO LUCAS PINTO DA SILVA confirmaram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o reconhecimento do apelante como autor das subtrações, mantendo versões lineares e isentas de contradições relevantes. A uniformidade desses relatos evidencia a segurança dos reconhecimentos realizados, os quais não se apresentam isolados, mas sim integrados a um contexto probatório mais amplo.

A prova oral é corroborada pelo depoimento do policial civil JOSÉ BATISTA VIEIRA FILHO, que relatou, de forma consistente, que após a prisão em flagrante do apelante pelo roubo da motocicleta, outras vítimas compareceram à unidade policial, apontando-o como autor de delitos semelhantes. Tal narrativa encontra respaldo nos autos, notadamente no auto de prisão em flagrante, no auto de reconhecimento e no relatório final da polícia civil, documentos que reforçam a vinculação do recorrente aos fatos delituosos.

Cumpre salientar que a condição de agente policial da testemunha não compromete a validade de seu depoimento, sobretudo quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo qualquer indício nos autos que macule sua credibilidade. Ao contrário, suas declarações se mostram coesas e alinhadas com o conjunto probatório.

Ademais, a interpretação do
art. 226 do CPPB
não conduz à conclusão de nulidade automática do reconhecimento, porquanto referido dispositivo estabelece diretrizes a serem observadas quando houver necessidade de identificação do agente, não implicando tarifação da prova. A autoria delitiva pode ser demonstrada por outros meios idôneos, como ocorre no presente caso, em que os reconhecimentos são confirmados por múltiplos depoimentos e por elementos documentais.

A materialidade e a autoria delitivas restam, assim, devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos de reconhecimento e relatório policial, aliados à prova oral colhida sob contraditório judicial, formando um arcabouço probatório sólido e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Diante desse cenário, não há que se falar em nulidade do reconhecimento, tampouco em insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto probatório revela-se robusto e coerente, apto a demonstrar, além de dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de roubo majorado.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação, não merecendo acolhimento o pleito absolutório sob qualquer fundamento.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

No caso dos autos, o Juízo de origem fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, acrescida de 50 dias-multa, justificando a exasperação pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: as circunstâncias do crime e as suas consequências, conforme consta da fundamentação sentencial (ID nº 20296251 – pág. 5).

Quanto às
circunstâncias do crime
, destacou-se o fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes, com divisão estratégica de tarefas, em horário avançado da madrugada, com o uso ostensivo de armamento, o que reduziu significativamente a capacidade de reação das vítimas. Ainda que o concurso de pessoas constitua causa de aumento prevista na terceira fase da dosimetria, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, presente mais de uma majorante, uma delas pode ser valorada negativamente como circunstância judicial, desde que não implique
bis in idem.

No presente caso, o aumento da pena-base fundou-se exclusivamente na análise do contexto fático, desvinculado da valoração posterior das causas de aumento.

No que concerne às
consequências do crime
, restou demonstrado que os efeitos danosos extrapolaram o ordinário do tipo penal, considerando-se o grau de abalo emocional e o trauma psicológico relatado pelas vítimas, que revelaram dificuldades para retomar suas atividades laborais após o evento. A jurisprudência exige que os efeitos danosos ultrapassem o resultado típico para ensejar valoração negativa — exigência que, no caso, foi devidamente observada.

Portanto, o incremento da pena-base está lastreado em fundamentação concreta, extraída de fatos efetivamente apurados durante a instrução, os quais não se confundem com os elementares do crime de roubo, tampouco com suas causas de aumento legalmente previstas. A valoração foi conduzida com a necessária cautela, respeitando os limites da individualização e a vedação ao duplo apenamento pela mesma circunstância.

Destarte, estando a dosimetria da pena em consonância com a moldura fática e os parâmetros legais, não se vislumbra qualquer nulidade ou excesso a ser reparado, devendo ser mantidos os critérios utilizados pelo Juízo a quo na fixação da reprimenda.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à dosimetria da pena, igualmente não merece prosperar a insurgência defensiva.

Na primeira fase, o juízo de origem, com fundamento no
art. 59 do CPB
, procedeu à análise das circunstâncias judiciais, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, o que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos e 06 meses de reclusão, além de 55 dias-multa. Tal exasperação encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, não se tratando de fundamentação abstrata ou genérica.

A culpabilidade foi corretamente avaliada como elevada, diante do grau de dolo evidenciado na conduta do agente, que atuou com acentuada ousadia, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça reiterada contra múltiplas vítimas, conforme se extrai dos depoimentos judiciais colhidos e dos demais elementos probatórios. As circunstâncias do delito também se mostram mais gravosas do que o tipo penal ordinariamente prevê, notadamente pela violência empregada e pelas agressões físicas perpetradas, conforme registrado na prova oral produzida em juízo.

No tocante às consequências, verifica-se que foram devidamente valoradas de forma negativa, uma vez que o bem subtraído — motocicleta descrita no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante — não foi recuperado, acarretando prejuízo efetivo e duradouro à vítima, circunstância que ultrapassa o resultado típico do delito.

Dessa forma, constata-se que o magistrado sentenciante exerceu, de maneira legítima, o seu livre convencimento motivado, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar o
quantum
da pena dentro dos limites legais, com adequada fundamentação ancorada nos elementos concretos dos autos. Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução da pena-base.

No que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inviável sua concessão, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no
art. 44, I do CPB
, uma vez que a pena aplicada supera 04 anos, o que, por si só, obsta a benesse.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que a reprimenda foi fixada em 16 anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime fechado, nos termos do
art. 33, § 2º, “a” do CPB
, inexistindo motivo para sua alteração.

No tocante à pena de multa, igualmente não assiste razão à defesa. Trata-se de sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, razão pela qual sua imposição é de caráter obrigatório, não sendo possível seu afastamento ou redução fora dos parâmetros legais.

Por fim, eventual alegação de incapacidade financeira para adimplir a pena pecuniária deverá ser submetida ao juízo da execução, competente para analisar a matéria e, se for o caso, adequar as condições de cumprimento, à luz das circunstâncias pessoais do condenado.

Diante desse panorama, a dosimetria da pena deve ser integralmente mantida, porquanto fixada em estrita observância aos critérios legais e às provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/06/2026